Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0721198-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SERGIO GOVEA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de pedido de Habeas Corpus, que objetiva o trancamento da Queixa-Crime no 0714188-35.2021.8.07.0006, em tramitação no Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, sendo o paciente e impetrante o querelado daquele processo. A situação sob análise refere-se a suposta prática do delito de calúnia pelo paciente, que teria mencionado em assembleia de condomínio que a querelante da ação privada indicada teria desviado valores monetários do condomínio. De acordo com o que consta nos autos, a ação privada em referência transcorreu em evidente regularidade, sendo preservado o contraditório e ampla defesa em todos os seus atos, até a prolação da sentença condenatória, em 27/06/2022. O Habeas Corpus, previsto no inciso LXVIII, do art. 5o, da Constituição Federal, destina-se a preservar a liberdade de locomoção dos indivíduos, sempre que se encontrarem ameaçados de sofrer violência ou coação, por ilegalidade, ou abuso de poder. O impetrante alega que “o cabimento de impetração deste habeas corpus fica caracterizado por ato coator que implicou a exaração de sentença manifestamente teratológica”, porque, segundo seu entendimento, a condenação foi realizada “sem provas e sem adstrição aos requisitos mínimos, para a condenação por crime de calúnia”. As questões suscitadas pelo impetrante não demonstraram qualquer ameaça de violência ou coação resultante de ato ilegal ou abusivo da autoridade apontada como coatora, nem há nada de anormal, ou absurdo, na sentença proferida e juntada ao habeas corpus, ID 36748740. O entendimento dissonante com o juízo de valor sobre os elementos configuradores do decreto condenatório não implica em reconhecimento de teratologia do ato judicial – sentença –, mas apenas inconformismo com o resultado. As alegações de ausência de provas, que seriam o fundamento do pretendido trancamento da ação penal, além de não indicarem, a priori, violência, coação, ilegalidade, ou abuso de poder, como já dito, são atinentes a matérias que devem ser debatidas através do meio processual penal próprio, pois devem ser submetidas à dialética processual, com a preservação do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Como sabido, o habeas corpus é medida excepcional, que, como ressaltado pelo Ministério Público (ID 36821781 – pág. 3), “somente cabível quando estiver comprovado, de plano, que o fato descrito não constitui crime, que a punibilidade se encontra extinta, ou que não há indícios de autoria ou de materialidade”, o que não ocorreu no presente caso. Assim como o impetrante alegou ser a situação carente de provas fáticas, o juiz sentenciante as encontrou e descreveu na sentença indicada. A matéria é passível de recurso de apelação, nos termos do art. 82, da Lei no 9.099/1995, não sendo admissível que o habeas corpus seja utilizado como substituto do recurso próprio cabível, previsto em lei. E, como já dito, não há qualquer flagrante ilegalidade ou abusividade a macular o ato jurídico impugnado – a sentença proferida nos autos no 0714188-35.2021.8.07.0006. “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PROIBIDO E DE USO RESTRITO. SENTENÇA COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUTORIA DELITIVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Caso em que o paciente foi condenado à pena total de 17 anos e 17 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 e 157, § 2o, I, II e V (por três vezes), ambos do Código Penal, e nos arts. 14 e 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, já certificado o trânsito em julgado da Ação Criminal e da Revisão Criminal, estando o paciente em cumprimento da pena imposta nesta e em outras condenações. 3. Acerca da suposta nulidade, ao contrário do que assegura a defesa, as escutas telefônicas foram autorizadas pela justiça e a participação do paciente nos crimes foi comprovada também por outras provas colhidas no curso da investigação. Segundo consta da sentença, durante o roubo à agência do Banco Bradesco, um dos autores deixou cair um aparelho celular. A partir da apreensão desse aparelho de telefone, a autoridade policial representou pela interceptação telefônica de diversos números que constavam do histórico de chamadas e a autoria teria levado em conta outras provas, como os depoimentos colhidos durante a instrução processual. 4. Observa-se também que a mencionada nulidade não foi arguida na fase de instrução, em primeiro grau, ou mesmo nas razões do recurso de apelação, como se verifica do relatório do acórdão. Ainda, a defesa não juntou os elementos probatórios que comprovariam a mácula alegada. Ademais, as provas acerca da autoria foram exaustivamente debatidas no curso da instrução, no recurso de apelação e no pedido revisional, julgado em 15/7/2019 e certificado o trânsito em julgado, não havendo mais como desconstituir em habeas corpus as afirmações das instâncias ordinárias, soberanas no exame das provas. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 636.054/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021.)” (grifei) Assim, não evidenciada qualquer ilegalidade ou anormalidade na sentença indicada, requisitos necessários ao acolhimento do Recurso Constitucional, não é admissível o presente habeas corpus, posto que há previsão legal de recurso para a situação desvelada, motivo pelo qual nego o seu seguimento, nos termos da Jurisprudência dominante no STJ e conforme o art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Resolução do Tribunal Pleno do TJDFT no 20, de 21/12/2021). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.